Tribunal: TJES
Processo: 5001441-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENNIFER DE AZEVEDO VIEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001441-56.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: JHENNIFER DE AZEVEDO VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por JHENNIFER DE AZEVEDO VIEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual alega que, a partir de 14/11/2023, teve os serviços contratados interrompidos de forma injustificada, mesmo estando em dia com os pagamentos. Afirma que entrou em contato com a requerida para reestabelecimento dos serviços por diversas vezes, conforme protocolos apresentados na inicial, mas não obteve êxito. Diante da situação, afirma que foi obrigada, em 15/01/2024, a aderir a outro plano, mas continuou sendo cobrada pelo plano anterior. Por fim, sustenta que, após aderir ao novo plano, em 15/03/2024, teve o serviço de internet interrompido novamente. Pontua que a interrupção dos serviços lhe causou diversos transtornos, especialmente tendo em vista que sua filha depende de conexão com a internet para atividades e avaliações escolares.

Assim pleiteou a condenação da requerida na obrigação de restabelecer os serviços, nos termos do contrato, e reparação moral, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que esta
“[...] não contestou os protocolos apresentados e não forneceu as gravações com seus conteúdos para refutar as alegações iniciais. [...]. Embora a requerida informe que o serviço está sendo prestado regularmente, não cuidou de comprovar o fato suscitado, não havendo qualquer elemento comprobatório nos autos demonstrando o fornecimento contínuo e eficiente do serviço de internet, na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Resolução nº. 574/2011 da Anatel.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a restabelecer os serviços na residência da requerida, nos termos do contrato pactuado entre as partes, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente, irresignada, sustenta, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, como já apontado em sentença, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados, nem mesmo os protocolos de contato apresentados pela recorrida foram impugnados, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)